Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO NOS CÁLCULOS DA REMUNERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os autores, militares do CBMDF, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos referentes à inclusão na base de cálculo da gratificação natalina, o auxílio-moradia e a etapa-alimentação.
2. No recurso inominado, alegaram que o art. 9o do Decreto-Lei 2.317/86 estabelece, para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, a remuneração, o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Alegaram que o auxílio-invalidez inativo, que consta no rol do art. 2o da Lei no 10.486/2002, faz parte dos cálculos da gratificação natalina e tem a mesma natureza do auxílio-moradia e da etapa-alimentação, ou seja, de natureza indenizatória, mas de caráter permanente, devendo integrar os cálculos da gratificação natalícia. Requererem a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Os bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, assim como os militares da Polícia Militar do Distrito Federal, têm as suas remunerações regidas pela mesma Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002. O art. 9o do Decreto-lei no 2.317/1986, estabelece que para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.
4. A Lei no 10.486/2002 não destaca o auxílio-moradia e a etapa-alimentação como soldo ou adicionais, mas, sim, como direitos pecuniários (art. 2o), não devendo integrar os cálculos da gratificação natalícia, por inexistência de previsão expressa.
5. O auxílio-alimentação, regulamentado pelo Decreto no 23.390/2002, é tratado como benefício e não remuneração, tanto é que o art. 2o prevê as hipóteses em que o mesmo poderá ser cessado, como deserção, ausência não justificada, prisão penal provisória ou condenatória em sentença definitiva, licença para tratar de interesse particular e exercício de funções de natureza civil.
6. Noutro ponto, o auxílio-moradia sendo um direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, tem natureza indenizatória, não podendo incidir o desconto de imposto de renda, assim como o auxílio-alimentação. Isso, por si só, já os afastam da base de cálculo do décimo terceiro salário, o qual incide tal desconto tributário.
7. Por isso, em face da inexistência de previsão expressa sobre a base de cálculo para os cálculos da gratificação natalícia quanto aos direitos pecuniários, deve ser mantido o entendimento adotado pela Administração Pública, quando promoveu tais cálculos, sem a inclusão da etapa-alimentação e do auxílio-moradia.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiários da justiça gratuita, que ora se defere. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099